Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PJe
Ação Cautelar Inominada n. 1011139-51.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requeridos: Geovane Martins da Silva e Welinton de Souza Ramos
Juízo de origem: Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que revogou as prisões preventivas dos acusados Geovane Martins da Silva e Welinton de Souza Ramos.
O requerente relata que os requeridos foram denunciados na ação penal n. 1000084-33.2020.8.11.0088, pela suposta prática do crime de latrocínio, por duas vezes, ocorrido em 22.01.2020.
Aduz que os acusados ficaram pouco mais de três meses em custódia cautelar e o magistrado singular revogou a medida constritiva “sob o fundamento de que ausente a permanência da condição de periclitância da ordem pública” (p. 5).
Contudo, afirma que subsistem os requisitos que deram ensejo à prisão preventiva, de modo que a segregação é necessária à garantia da ordem pública, ressaltando a elevada periculosidade dos réus.
Em decorrência disso, sustenta que foi interposto recurso em sentido estrito e, nesta oportunidade, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos do mérito recursal ou a suspensão dos efeitos da decisão recorrida – que revogou as prisões preventivas dos recorridos (Id. 43544495).
Juntou documentos.
É o relatório.
Inicialmente, importante destacar que o artigo 584 do Código de Processo Penal é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a presente insurgência – decisão que revoga a prisão preventiva.
Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao mencionado recurso, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão – fumus boni iuris e periculum in mora.
In casu, observo que a decisão que revogou prisão preventiva dos requeridos, aparentemente, não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.
Dessume-se da decisão impugnada que o magistrado singular concedeu liberdade provisória aos acusados após a análise da real necessidade da prisão tendo decorridos 90 dias, nos moldes da Lei n. 13.964/2019; com esteio em algumas peculiaridades do caso, consignou-se no decisum a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar, a qual não poderia permanecer com base em ilações acerca da reiteração delitiva ou em razão do clamor social em decorrência do crime, em tese, perpetrado (Id. 43555489).
Sem adentrar no mérito da insurgência – acerca da existência ou não dos requisitos da prisão preventiva –, porquanto é objeto de recurso próprio já interposto, analisa-se, nesta ocasião, o pedido de tutela de urgência antecipada, em caráter liminar, de concessão de efeito suspensivo no recurso em sentido estrito manejado.
Destarte, em juízo de cognição sumária, com o exame dos documentos trazidos, à vista do direito posto nestes autos, não observo de forma inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência reclamada, razão pela qual indefiro o pedido de liminar.
Aplicando por analogia o art. 306 do Código de Processo Civil e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, citem-se os requeridos para contestarem o pedido inicial no prazo de 5 dias.
Intime-se a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator